Tribunal: TJMT
Processo: 1021771-05.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021771-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0035-28 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS CANDIA - CPF: 075.251.761-91 (AGRAVADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGUNDA PENHORA DE VALORES – SALDO REMANESCENTE - IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EXCESSO A EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as questões discutidas na impugnação, sobretudo de excesso de execução recaem sobre o início do cumprimento de sentença ajuizado pelo executado, cujos pontos já foram analisados e devidamente decididos em sede de anteriores recursos de Agravo de Instrumento, bem assim de Recurso Especial, mostra-se indevida a rediscussão da mesma matéria.

Segunda penhora
on line
de quantia que recai apenas sobre saldo remanescente oriundo da atualização de valores devidos no Cumprimento de Sentença, da qual não se constata excesso de execução, é circunstância que impõe a rejeição da Impugnação aviada pelo executado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1021771-05.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO:
ANTONIO CARLOS CANDIA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, contra decisão que no Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Indenização por Danos Morais movida por
Antonio Carlos Candia
, rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença e autorizou a expedição de alvará em favor do agravado, depois de escoado o prazo recursal.

Em síntese, aduz que além do bloqueio inicial de suas contas, no valor de R$921.241,85, foi surpreendido com um novo,
via Bacen jud
, na data de 23-7-2014, no total de R$175.178,85, o que motivou o ajuizamento de nova Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por meio da qual aduziu sua ilegitimidade passiva e excesso de execução.

Reclama nulidade da decisão que rejeitou a Impugnação, porque rejeitou o excesso de execução de forma genérica, deixou de fundamentar os argumentos do agravante (artigo 489, §1º do CPC e artigo 92, IX da CF).

Assegura que
“o valor bloqueado inicialmente – R$ 921.241,85 - era muito superior ao valor realmente devido ao Agravado, o que evidentemente demonstra a inexistência de fundamentos para a efetivação de novo bloqueio referente à “atualização do débito da data de 14/10/2013 até a data da realização da penhora
”.

Ressalta que há excesso de execução, porque no seu cálculo o agravado adotou a incidência de juros moratórios compostos, enquanto é certo que a taxa deve ser calculada apenas sobre o principal da condenação livre de juros.

Afirma que o agravado já levantou a quantia de R$921.241,85 e da soma “
com o valor bloqueado em 23.07.2014 – R$ 175.178,85 – alcança o montante de
R$ 1.096.420,70
..., ou seja,
superior em R$ 291.520,92
(...)
ao apurado pelo Agravante, qual seja, R$ 804.899,92
(...).
” (sic-grifei).

Reclama que se é devido apenas R$ 818.176,27, em que pese o agravado já ter levantado R$921.241,85, evidente o excesso de execução de
R$175.178,85
, cuja quantia bloqueada
on line
em 23-7-2014, não pode ser levantada pelo agravado.

Pede seja concedido o efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar o agravado, do levantamento do valor de R$
175.178,85 e, no mérito, seja reconhecido o excesso de execução com o desbloqueio da quantia em favor do banco recorrente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 112233470).

O Banco agravante interpôs Agravo Interno em que reitera os argumentos do agravo de instrumento (id 11520499).

Contraminuta apresentada pelo agravado que pede o desprovimento do recurso (id 116693470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca o agravante
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, a suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou a segunda Impugnação ao Cumprimento de Sentença movido em desfavor de
ANTONIO CARLOS CANDIA
.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença ajuizada pelo HSBC em 14-8-2014 (id 64478461 - Pág. 135 na origem), por força de
segunda penhora
via BACEN JUD no valor de R$175.178,85
, realizada em 24-7-2014 (id 64478461 - Pág. 93 – na origem).

Observa-se, portanto, que antes desta segunda penhora, na data de 01-04-2014, ao analisar a
primeira Impugnação ao Cumprimento de Sentença
, o juiz da causa determinou ao exequente que apresentasse cômputo do saldo remanescente, nos seguintes termos:

Em atenção à decisão, o agravado Antonio Carlos, ora exequente, apresentou os cálculos relativos ao saldo remanescente:

Na sequência, foi deferida a penhora do aludido valor (111715978 - Pág. 1224), bem assim
nova
Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi ajuizada pelo ora agravante HSBC (id 111715978 - Pág. 126).

Entrementes, o agravante ajuizou Medica Cautelar nº 23046-MT/ST em que fora concedida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido no RAI nº 10107/2014, que havia negado seguimento ao recurso, cuja matéria era a sucessão entre o Bamerindus e HSBC e, por consequência da legitimidade deste para figurar na ação (id 111715978 - Pág. 125).

Por força disso, na data de
05-3-2015
, o juiz da causa determinou que se aguardasse o julgamento do referido Recurso Especial.

Fato é que, apesar da segunda constrição (e por consequência a Impugnação), datar de 2014, o trâmite do processo restou suspenso por força da Medida Cautelar 23046-MT, que determinou a suspensão dos efeitos do RAI 10107/2014.

Finalmente, aos 27-10-2021, o REsp nº 1563168-MT (2015/0079705 -0), ajuizado pelo banco, foi julgado desprovido 111715978 - Pág. 1438, e por consequência a Medida Cautelar 23.046/MT, perdeu sua eficácia.

Desde a apreciação do pedido liminar foi feito este realce,
porquanto a controvérsia no presente agravo se limita apenas a segunda Impugnação ofertada pelo Banco em razão da constrição de

R$175.178,85 relativa ao saldo remanescente buscado pelo agravado
.

Frisa-se, portanto, que não cabe discussão, acerca de temas já apreciados, inclusive porque foram objeto de Agravos de Instrumento e Recurso Especial,
todos julgados e desprovidos
(
Agravo de Instrumento nº 10107/2014, Agravo de Instrumento nº 41439/2014, bem como, RECURSO ESPECIAL Nº 1563168 - MT (2015/0079705-0), MEDIDA CAUTELAR Nº 23046 - MT (2014/0187905-0) e RECURSO ESPECIAL Nº 1872254 - MT (2015/0226594-7)).

Nesse contexto, em que pese os argumentos do agravante, notadamente acerca do excesso de execução, observa-se que a
tese de defesa diz respeito ao
início
do cumprimento de sentença e não ao
saldo remanescente,
o que não se permite.

Frisa-se, porque necessário, que no tópico “Do Excesso à Execução. Da Correta Elaboração dos Cálculos” (sic id
111715976 - Pág. 16 a 22), bem se vê que o fundamento do agravante é todo voltado contra os valores reclamados no
início do Cumprimento de Sentença
ajuizado pelo agravado, porquanto insiste que o valor devido seria de apenas R$818.176,27, o que justificaria a não liberação da segunda penhora de

R$175.178,85. Contudo
, a argumentação não pode ser novamente rediscutida por meio deste agravo.

Frisa-se, como já ponderado na decisão agravada, a impugnação apresentada recai sobre discussão de questões já consolidadas pela coisa julgada (id 111715978 – pág. 144), o que naturalmente afasta o argumento de que a decisão é nula por falta de fundamentação
. Não há, portanto, violação ao artigo 489, §1º do CPC e artigo 92, IX da CF).

Esclareça-se que o valor objeto da penhora
on line
realizada em 24-7-2014 (id 64478461 - Pág. 93 – na origem) diz respeito apenas à diferença de valores decorrente da atualização do
quantum
que havia sido bloqueado em 29-01-201 (R$982.268,50), acrescidos dos honorários advocatícios de 10% e multa de igual percentual (artigo 475-J, §4º, do CPC/73), que importou na diferença de R$175.178,85.

Julga a questão pelo mérito, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto pelo banco agravante (id
id 11520499).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022